Tribunal: TJSP
Processo: 2253859-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de débito fiscal – Assistência judiciária em favor de pessoa jurídica – Agravante que não demonstrou a alegada vulnerabilidade econômica – Impossibilidade de concessão – Precedentes – Recurso desprovido, consoante especificado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253859-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
CARBINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253859-49.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 27.347/20 2/6
VOTO No 27.347/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2253859-49.2019.8.26.0000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
AGRAVANTE: CARBINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento Ação anulatória de débito fiscal
Assistência judiciária em favor de pessoa jurídica Agravante que
não demonstrou a alegada vulnerabilidade econômica

Impossibilidade de concessão Precedentes Recurso desprovido,
consoante especificado.
I Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado em ação anulatória de débito fiscal, insurgindo-se a agravante,
Carbinox Indústria e Comércio Ltda., contra a r. decisão de primeiro grau que,
reconsiderando decisão anterior, revogou o benefício de assistência judiciária
outrora concedido.
Alega a agravante, resumidamente, a ocorrência de preclusão
consumativa “pro judicato”, nos termos do artigo 505, “caput”, do Código de
Processo Civil. Sustenta ainda que os balancetes, balanços e Demonstrações de
Resultado do Exercício relativos ao período de 2016 a 2018 acostados nos autos
realmente demonstram a situação financeira deficitária vivenciada pela
recorrente.
Concedido o efeito suspensivo ao recurso, a agravada ofereceu
contraminuta (fls. 122/126).
É o relatório.
II O agravo, “data venia”, não comporta acolhimento.
Primeiramente, cumpre ressaltar que a r. decisão agravada
explicitou suficientemente os motivos que levaram à revogação do benefício,
razão pela qual não há que se falar em avaliação equivocada dos documentos
apresentados pela agravante.
Do mesmo modo, não se cogita de preclusão consumativa “pro
judicato” no caso em exame, tendo em vista que o pedido de gratuidade de
justiça, conforme artigo 99, “caput”, do Código de Processo Civil, “pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253859-49.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 27.347/20 3/6
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro interessado ou em recurso”, vale dizer, em qualquer momento
processual.
É certo que o artigo 100 da legislação processual civil em vigor
prevê um rito para a revogação do benefício, porém, tais preceitos se aplicam
somente quando há impugnação da parte contrária.
Trata-se, portanto, de hipótese distinta da ora analisada, em que o
MM. Juiz “a quo” corrigiu decisão proferida anteriormente, a qual não teria sido
proferida nos termos outrora lançados, caso este mesmo Magistrado tivesse se
atentado para os elementos levados em consideração pela r. decisão agravada.
Além disso, há de se convir que a preclusão consumativa a que se
refere artigo 505 do Código de Processo Civil atinge somente as questões
dispositivas decididas no processo, conforme abalizada doutrina:
“2. Preclusão. Mesmo processo. A norma proíbe a redecisão de
questão já decidida no mesmo processo, sob o fundamento da
preclusão (coisa julgada formal). As questões dispositivas decididas
no processo não podem ser reapreciadas pelo juiz. As de ordem
pública, por não serem alcançadas pela preclusão, podem ser
decididas a qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição (não em
RE ou REsp). Pela mesma razão, pode o juiz redecidir as questões de
ordem pública já decididas no processo” (NERY JUNIOR, Nelson;
NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil
Comentado. 17a Ed. São Paulo: Thompson Reuters, 2018, p. 1408).
Nesse sentido, aliás, o seguinte precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA.
ANÁLISE.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. A
jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que não ocorre
preclusão pro judicato a análise de matéria de ordem pública. Precedentes:
AgRg na Pet 9.669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL;
REsp. 1.450.361/RN, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA;
EDcl no AgRg no REsp. 1.358.343/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES Agravo regimental improvido.” (Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial 560.793/MG, Segunda Turma, Relator
Ministro Humberto Martins, Julgado em 06/11/2014, DJe de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253859-49.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 27.347/20 4/6
17/11/2014).
Quanto ao mérito, sobreleva ressaltar que atualmente não há
controvérsia acerca da possibilidade de concessão da assistência judiciária às
pessoas jurídicas à luz da disposição expressa contida no art. 98, “caput”, do
Código de Processo Civil.
Contudo, ao reverso das pessoas físicas, que gozam da presunção
da necessidade, ainda que relativa, mediante simples declaração nos moldes do
artigo 4o da Lei 1.060/50 (art. 99, §3o, da legislação processual civil em vigor),
cumpre à pessoa jurídica que pleiteia o benefício a comprovação cabal da
insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais. Confira-se
sobre o tema:
“O
requerimento,
nesses
casos,
deve
necessariamente
vir
acompanhado de documentos ou de pedido para produção de outras
provas para a demonstração da sua má situação financeira.” (Rafael
Alexandria de Oliveira em “Breves comentários ao Novo Código de
Processo Civil”. Org. Teresa Arruda Alvim Wambier, Editora Revista
dos Tribunais, 2015, p. 372).
Tal entendimento, aliás, restou cristalizado na Súmula no 481 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor: “Faz jus ao benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com encargos processuais”.
Cumpre ressaltar ainda que a prova da incapacidade de arcar com
as custas e despesas processuais da pessoa jurídica se faz com a apresentação de
balanço contábil válido ou documento equivalente, no qual do confronto entre o
passivo e o ativo da empresa permita aferir a capacidade financeira para arcar
com as custas do processo.
No caso em tela, por sua vez, é forçoso reconhecer que os
documentos trazidos às fls. 3577/3591 dos autos principais (balanços
patrimoniais relativos ao período de 2016 a 2018 e extrato de declaração de
demissões e admissões feitas em dezembro de 2014 e 2017) não se mostram
suficientes para a comprovação de que a empresa não possa arcar com as custa
processuais.
Com efeito, conforme bem ressaltado pelo r. “decisum” impugnado,
a autora/agravante possui expressivo ativo circulante, tais como aplicações
financeiras, contas a receber, estoques e adiantamentos (fls. 3580 dos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253859-49.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 27.347/20 5/6
principais).
Além do mais, possui R$ 5.712.477,99 (cinco milhões, setecentos e
doze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos) em caixa
ou equivalente de caixa, bem como R$ 289.409,94 (duzentos e oitenta e nove
mil, quatrocentos e nove reais e noventa e quatro centavos) em conta bancária,
expressões vultuosas em comparação com as custas e despesas processuais
devidas em razão da propositura da ação, cujo valor da causa foi arbitrado em R$
79.667,42 (setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois
centavos).
Conquanto a agravante demonstre a existência de passivo
expressivo, tal fato não conduz isoladamente à conclusão de que a recorrente não
pode arcar com os custos inerentes à presença demanda sem comprometer a
continuidade de suas atividades.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes desta Egrégia Corte:
“AGRAVO INTERNO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO PESSOA JURÍDICA. Pessoa
jurídica que pode ser beneficiária da gratuidade, mas que precisa provar sua
hipossuficiência financeira, conforme jurisprudência dominante deste E.
Tribunal e do E. STJ, que editou a Súmula 481 nesse sentido. Prova dos autos
incapaz de demonstrar a alegada hipossuficiência Caso concreto em que a
recorrente não demonstrou a total ausência de receitas e patrimônio,
suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes da demanda
Não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse.
DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
Ausência de prova da
impossibilidade de recolhimento no presente momento. Presença de elementos
objetivos que indicam contrariamente à alegada hipossuficiência financeira ou
impossibilidade financeira no presente momento. Agravante que deixa de
trazer argumentos capazes de atacar a decisão monocrática que fica mantida.
Agravo interno não provido.” (Agravo Interno Cível no
2201949-80.2019.8.26.0000; Relator Leonel Costa; 8a Câmara de
Direito Público; Julgado em 29/10/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
Pessoa jurídica. Ausência de comprovação clara e objetiva da impossibilidade
financeira em efetuar o recolhimento. Inteligência da Lei Federal no 1.060/50e
dos arts. 95, § 3o e 98 do CPC. Precedentes do TJSP. Indeferimento do
benefício. Decisão mantida. Recurso não provido” (Agravo de Instrumento
no 2084903-07.2018.8.26.0000, Rel. Heloísa Mimessi, j. 26/06/2018);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253859-49.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 27.347/20 6/6
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃOORDINÁRIA.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Acesso à justiça é uma garantia
fundamental. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
Temperamento. Tratando-se de pessoa jurídica, necessária a demonstração
inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos
termos do enunciado da Súmula 481 do E. STJ. Agravante que não se
desincumbiu do ônus de demonstrar ausência ou escassez de recursos
financeiros para arcar com os encargos processuais. Precedentes
jurisprudenciais desta Corte. Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento
2109176-89.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Marcelo
Berthe,
j.
28/07/2014);
“AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no art. 57, §1o, do Código de
Processo Civil. Agravo de instrumento originário, ao qual foi liminarmente
negado seguimento Prevalência da motivação exposta na decisão agravada
Recurso não provido. ASISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Alegação de fazer jus a tal
benefício. Inadmissibilidade. Não basta à pessoa jurídica asseverar a
insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de encontrar-se
em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em
juízo” (Agravo Interno 010481-79.2013.8.26.0000/50000, Rel. Des.
Magnani Filho, j. 24/03/2014).
Por fim, com a revogação do efeito suspensivo em razão do
desprovimento do recurso, caberá ao juízo de origem oportunizar à
autora/agravante o recolhimento das custas e despesas processuais.
III - Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso,
consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator